Tribunal: STF
Processo: AI 723666
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA
   AO ART. 5°, XXXV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local. Súmula 280 do STF.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.